Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704603-76.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NICOLAS JUNIO DOS SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por NICOLAS JUNIO DOS SANTOS PEREIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse de arma com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003), à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal (fls. 214/221). Nas razões (fls. 235/240), a Defensoria Pública se insurge contra a dosimetria, pugnando pela redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, com a superação do óbice estabelecido na Súmula no 231 do eg. Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, oficia pela manutenção da sentença (fls. 225/230). A 17a Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 252/254) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal por força do artigo 3o do Códex de Ritos, ao Relator incumbe ordenar o processo, podendo negar provimento ao recurso contrário a Sumula do col. Supremo Tribunal Federal, do eg. Superior Tribunal de Justiça ou da própria Corte. Confira-se a letra da lei: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [...] (grifo nosso) Igualmente prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifo nosso). No caso sob exame, a Defesa pede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Como é cediço, a impossibilidade de fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria há muito se encontra pacificada no eg. Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado de Súmula no 231, que dispõe que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Tal posição foi reafirmada pelo col. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se afere do seguinte julgado: EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 – grifo nosso) Esse é o entendimento predominante nesta Corte: 5. Nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes, no caso, confissão e menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. (Acórdão 1706125, 07043553720238070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) 2. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 231 e pela jurisprudência desta Corte. (Acórdão 1703908, 07145053320218070006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023.) Assim, diante das disposições do artigo 932 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária no Processo Penal, bem assim no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de novembro de 2023 19:32:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora